Tribunal: TJMT
Processo: 1017329-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017329-25.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Fixação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NOELMA DA SILVA PEREIRA MELO - CPF: 724.355.422-91 (AGRAVANTE), RAFAEL NETO JUNIOR DA SILVA PEREIRA DE MELO - CPF: 062.196.801-38 (AGRAVADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto as necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

2. As despesas e os cuidados com a criação dos filhos não cabem apenas a um dos genitores, mas a ambos, na medida de suas possibilidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOELMA DA SILVA PEREIRA MELO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Alimentos com Pedido Liminar n. 1014275-25.2023.8.11.0041
, ajuizada por
RAFAEL NETO JUNIOR DA SILVA PEREIRA DE MELO (18 anos)
, arbitrou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo vigente.

Para tanto, aduz a agravante que o valor fixado a título de alimentos provisórios não atende ao binômio necessidade/possibilidade, uma vez que se encontra em dificuldades financeiras por ter gastos próprios com uma filha mais nova de apenas 05 (cinco) anos de idade.

Diz que jamais deixou de prestar assistência ao filho, assim, afirma ser falsa a informação de que as despesas inerentes a ele são custeadas somente pelo genitor.

Acrescenta que, pelo fato do agravado ter alcançado a maioridade e ser estudante universitário, pode ingressar em um estágio remunerado para ajudar no seu próprio sustento.

Posto isso, pugna para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 30% do salário mínimo vigente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 180052672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de forma proporcional e razoável, segundo as possibilidade do alimentante e as necessidade do alimentado,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alime
nt
os provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.(AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Sob este prisma, as despesas e os cuidados com a criação dos filhos não cabem apenas a um dos genitores, mas a ambos, na medida de suas possibilidades.

Na situação em exame, pretende a recorrente a redução dos valores fixados a título de alimentos provisórios, porquanto, o montante fixado pelo Juízo
a quo
seria desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação quando verificado que o rendimento médio mensal, no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), não supre sequer as suas necessidades (luz, água, saúde, alimentação, educação, etc...), uma vez que lhe resta saldo negativo de – R$ 1.142,78.

Ocorre que, embora a agravante alegue que o
quantum
arbitrado é desproporcional, não há por onde eximi-la de contribuir com o sustento do agravado, tal como determinado.

É que, conforme consta dos autos, além da renda média mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) provenientes do seu trabalho, a agravante também recebe do genitor do seu filho o valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de pensão à sua filha menor/irmã do alimentado, oriundo de decisão proferida nos autos do processo de n. 1003321-17.2023.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara de Família de Cuiabá.

Portanto, não subsiste a alegada incapacidade financeira da agravante em cumprir com a obrigação, ainda mais sob o fundamento de que os gastos com a filha menor comprometem grande monta de seus recursos financeiros.

Ademais, ressalta-se que a recorrente também pode reduzir suas outras despesas, a fim de adequá-las à sua realidade econômica e, assim, prover o mínimo necessário à subsistência do seu filho.

Desse modo, à míngua de provas robustas e indenes de dúvidas da incapacidade financeira da agravante em prover o valor fixado ao agravado, imperiosa a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023